Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE DADO CADASTRAL. RECUSA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considera-se injusta a recusa da operadora de plano de saúde ao negar alteração de dado cadastral que modificaria o CNPJ da empresa contratante, tratando-se das mesmas pessoas e beneficiários do plano. Não é dado ao plano de saúde o cancelamento do contrato estando o beneficiário em tratamento de saúde.
2. Admite-se a condenação em danos morais em caso de recusa imotivada de autorização de tratamento de saúde.
3. Recurso parcialmente provido.